Tribunal: STF
Processo: Rcl 53647
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Terradraga Guaçu Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0010457-06.2018.5.15.0071.



    A reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Narra o seguinte:



    “O processo de origem compreende reclamação trabalhista (doc. 01), ajuizada por José Antonio Cimadon, terceiro interessado, que recebeu o número 0010457-06.2018.5.15.0071, em face da reclamante Terradraga Guaçu Ltda, na qual requereu diversas parcelas de sua ex-empregadora.



    Na decisão do recurso ordinário (doc. 03), embora tenha mantido a sentença de primeiro grau que havia aplicado a decisão deste Tribunal a respeito dos parâmetros de atualização determinados no julgamento da ADC 58 – IPCA-E na fase pré-processual, e taxa SELIC, correção e juros, a partir do ajuizamento – deferiu o pagamento de ‘indenização suplementar’, supostamente com fundamento no parágrafo único, do art. 404, do Código Civil, sempre que a taxa SELIC for inferior à atualização equivalente ao IPCA-E acrescido de juros de 1% ao mês.” (págs. 2-4 da petição inicial).



    Argumenta, em síntese:



    “A leitura da decisão proferida pela autoridade reclamada (item 01.02) evidencia clara tentativa de burla, por via transversa, dos parâmetros definidos naquele julgamento, sob o disfarce de ‘indenização suplementar’, que visando restabelecer os critérios de correção que vinham sendo aplicados pela Justiça do Trabalho (IPCA-E com acréscimo de juros de 1% ao mês). Como destacado no voto do relator na ADC 58 ‘A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem’.



    02.03 Ademais, a manobra se torna manifesta quando o dispositivo invocado como fundamento da decisão – parágrafo único, do art. 404, do CC – indica que a indenização suplementar depende de prova do dano, e, no caso em tela, condiciona a prova desse dano a evento futuro e incerto – SELIC inferior ao IPCA-E + 1% juros ao mês. Não se trata de indenização suplementar, mas sim caso de indisciplina judiciária em face de precedente vinculante da Suprema Corte, por considerar a decisão da ADC 58 insuficiente à cobertura dos ‘prejuízos’ do ex-empregado.” (pág. 5 da petição inicial).



    Requer, ao final, 



    “(a) a concessão de liminar, a fim de que seja suspensa a ação – e, consequentemente, os efeitos da decisão reclamada – nos autos da reclamação trabalhista n. 0010457-06.2018.5.15.0071, até decisão definitiva da presente reclamação;



    (b) seja cassada, em tutela definitiva, a decisão reclamada proferida em desacordo com o decidido nas ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867 e determinar a estrita observância dos parâmetros estabelecidos pelo STF, em especial para excluir da condenação o pagamento de ‘indenização suplementar’ […].” (pág. 9 da petição inicial). 



    Em 31/5/2022, deferi a liminar (documento eletrônico 14).



    A beneficiária do ato reclamado contestou a ação (documento eletrônico 20).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 32).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda merece prosperar.



    Esclareço, de início, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Consoante relatado, a reclamante alega violação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, todas do Distrito Federal.



    Na ocasião, o Plenário conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, e modulou os efeitos da decisão. Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT, E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    Colaciono, ainda, a decisão do acórdão que julgou os embargos de declaração:



    “O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos amici curiae, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ANAMATRA, mas acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU, tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.” (grifei).



    Estabelecidas essas balizas, passo a examinar o caso concreto.



    Eis o teor do ato reclamado, proferido no julgamento de recurso ordinário trabalhista:



    “Juros e correção monetária. Indenização suplementar 



    Tendo a r. sentença determinado que a correção monetária apurar-se-á segundo os critérios definidos nas ADC s 58 e 59, bem como as ADI's 6.201 e 5.867, refletindo o entendimento desta D. Câmara, rejeito a pretensão do reclamante de adoção do IPCA-E como índice de correção monetária.



    Entretanto, reputo que o autor tem direito à indenização prevista no parágrafo único do artigo 404, do Código Civil.



    Explico.



    A citada decisão proferida pelo E. STF nos autos da ADC 58 teve como fundamento principal, a já consagrada tese de que é direito inafastável do credor a recomposição monetária de seu patrimônio. Tal fundamento, inclusive, foi ampla e profundamente discutido e analisado pela Corte Suprema quando do julgamento da ADI 4.425, que afastou a aplicação da TR como índice de correção monetária, conforme já pontuado em item anterior desta fundamentação.



    A plenitude do direito de propriedade, garantido constitucionalmente, portanto, justifica a concessão da indenização prevista no parágrafo único do art. 404, do Código Civil, mormente quando tal patrimônio é violado por outrem em decorrência de atos omissivos e comissivos que levaram o titular a buscar a respectiva reparação perante o Judiciário.



    Com maior ênfase exsurge o cabimento da restituição à plenitude do patrimônio violado quando a transgressão adveio do empregador, justamente a figura responsável por entregar ao empregado, como contraprestação do trabalho prestado, os meios para sua sobrevivência e a de seus dependentes. A recomposição da verba alimentar, destinada à subsistência, se não se sobrepõe à das verbas decorrentes de outras fontes, também não se subpõe a elas, estando em mesmo nível jurídico em relação à submissão ao princípio da ‘restitutio in integrum’ .



    Assim, o ditame legal do parágrafo único do art. 404 do Código Civil é dirigido ao magistrado, facultando-lhe a concessão ao credor de indenização suplementar desde que presente um único requisito, qual seja, a prova de que o prejuízo da parte não fora coberto apenas com a apuração dos juros moratórios.



    Pontuo que referido dispositivo legal confere esse poder ao juiz independentemente de requerimento expresso da parte. 



    Logo, a prova do prejuízo depende do valor final do crédito, ainda a ser definido de acordo com os critérios fixados na Origem, não sendo possível, de antemão, apurar o montante devido a título do prejuízo exigido na lei. Mas a fixação do direito à indenização pode desde já ser fixado, para ser oportunamente apurado, de acordo com o valor final que se apurar em cotejo com aquele que seria o efetivo montante da recomposição patrimonial do credor.



    Isto porque a taxa SELIC, a definida pelo STF como índice a ser utilizado, é pós-fixada e assim, sujeita a variáveis que podem vir a prejudicar o credor e ainda tem em si embutidos os juros. Nesse contexto, a efetiva prova do prejuízo deverá obedecer ao seguinte critério: a utilização pela SELIC acarretando montante final inferior ao que seria obtido com a atualização pelo IPCA-E + 1% a.m. (juros mínimos para qualquer dívida civil, a teor do disposto nos arts. 406, do Cod. Civil e 161, § 1ºdo CTN), considerando-se o mesmo lapso temporal de apuração.



    Dá-se parcial provimento.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 10 – grifei).



    Nesse contexto, depreende-se que o Juízo reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 quanto à determinação de incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic. No entanto, determinou também o pagamento de indenização suplementar por perdas e danos em valor correspondente à diferença entre a inflação do período e a taxa Selic.



    Ocorre que, no exame de reclamações dirigidas a esta Corte, firmou-se o entendimento de que “[a] aplicação da nova norma de atualização dos créditos trabalhistas, que tem por base a incidência do IPCA-E na fase pré-processual e da taxa Selic após a citação, não contemplou indenizações complementares […]” (Rcl 46.970/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    O Ministro Gilmar Mendes, ao julgar procedente caso similar ao que ora se examina, assim se manifestou a respeito da fixação de indenização suplementar:



    “[...] Ora, como bem se observa, o Tribunal de origem entendeu devida a condenação do reclamado ao pagamento de indenização suplementar fixada em 0,89% ao mês incidente sobre o valor bruto da execução, a partir da citação, em razão da supressão dos juros de mora, o que teria resultado num prejuízo ao trabalhador, ora beneficiário.



    Evidente que a autoridade reclamada afetou a legitimidade e efetividade do entendimento assentado na ADC 58 ao modificar, por via transversa, o parâmetro definido para fins de correção monetária quando fixou indenização suplementar como forma de compensação ao suposto prejuízo do credor.



    Desse modo, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para todas as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas, sem qualquer distinção.” (Rcl 47.802/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Nessa mesma linha de entendimento, confiram-se seguintes decisões monocráticas: (i) Rcl 50.778/PA, Rel. Min. Roberto Barroso; (ii) Rcl 51.893/ES, Rel. Min. André Mendonça; (iii) Rcl 50.077/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; (iv) Rcl 46.550/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; (v) Rcl 52.199/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; e (vi) Rcl 50.453/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, sem a concessão de indenização suplementar, em observância aos limites do que definido no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    Comunique-se, com urgência, remetendo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator